Tribunal: TJDFT
Processo: 0001603-71.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
I – Verificando-se omissão na sentença acerca dos honorários advocatícios devidos ao advogado do réu em relação ao qual o pedido foi julgado improcedente, o arbitramento de tal verba é medida que se impõe.
II – Na hipótese de improcedência do pedido inicial de condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, ou seja, o valor que o réu deixou de pagar.
III – Deu-se provimento ao recurso.